Tribunal: STF
Processo: Rcl 58977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 870.947-RG/SE (TEMA RG Nº 810). ADI Nº 5.348/DF. TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.348/DF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já tinha se firmado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na aplicação da tese fixada no Tema RG nº 810 aos processos em que o título executivo judicial já tenha transitado em julgado.



    2. O entendimento da Primeira Turma desta Corte, firmado em julgado idêntico ao ora tratado, é o de que a autoridade reclamada aplicou equivocadamente a tese firmada no RE nº 590.809/RS (Tema RG nº 136), “ao estabelecer indevidamente óbice processual, que na prática resulta modulação dos efeitos do Tema 810-RG” (Rcl nº 57.736-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 21/03/2023). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.